Tribunal: TJSP
Processo: 0010477-21.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010477-21.2016.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
NALBERTO ARAÚJO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010477-21.2016.8.26.0229 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0010477-21.2016.8.26.0229
Apelante: Nalberto Araújo Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Hortolândia
Voto no 46.063
O ora apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput da Lei 11.343/06),
em razão de fato ocorrido no dia 19 de novembro de 2016, por
volta das 0h10, na Rua Bico de Lacre, no 235, Jardim Boa
Esperança, Comarca de Hortolândia, quando, trazia consigo,
com a finalidade de tráfico, 8 porções de cocaína, pesando 19g,
8 porções de maconha, pesando 20g, e 3 porções de crack,
pesando 10g, em desacordo com determinação legal. Ao final da
instrução foi condenado, nos termos da denúncia, à pena de 7
anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de 699 dias-multa, no piso (fls. 155-160).
Apela da sentença, pugnando por absolvição
lastreada na insuficiência de provas. Alternativamente, requer a
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 do Estatuto
Antidrogas. Em subsidiariedade, pleiteia a incidência do redutor
previsto no artigo 33, §4o da mesma lei, no grau máximo e a
substituição da carcerária por restritiva de direitos (fls. 191-195).
Foram apresentadas as contrarrazões às fls.
199-203.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 212-214).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010477-21.2016.8.26.0229 -Voto no
3
Ouvido sob o crivo do contraditório, o ora
apelante relatou que na data dos fatos foi até o local apontado na
inicial comprar drogas para seu próprio consumo. Demorou a sair
correndo e, por isso, foi o único abordado pelos policiais. A droga
encontrada com ele era para uso próprio. Disse ter levado a quantia
de R$ 210,00 para comprar as drogas, sobrando apenas R$60,00. Já
foi condenado anteriormente por tráfico ilícito de drogas (CD).
No extremo oposto, os policiais militares
Amilton Vinicius de Oliveira Casari e Douglas Feltran Tome, em
juízo, disseram que na data dos fatos visualizaram o ora apelante em
atitude suspeita. Ao avistar a viatura, ele tentou empreender fuga,
pulando um muro e adentrando uma residência. Em nenhum
momento o perderam de vista. Abordaram e revistaram o réu no
interior do quintal da residência; ele trazia consigo as drogas
narradas na inicial. Informalmente, confessou o delito de tráfico e
ficou bastante agressivo quando recebeu voz de prisão, sendo
necessário o uso de força moderada para algemá-lo (CD).
O princípio ativo e a natureza das drogas
apreendidas restaram comprovados através do laudo pericial de fls.
86-88.
A despeito das alegações da defesa, não se
pode duvidar da veracidade dos testemunhos policiais. Estes, como
quaisquer outras pessoas, podem prestar prova válida, dependendo
do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente
pela função exercida, de encarregados de manutenção da segurança
pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram.
Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes
públicos. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito,
sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010477-21.2016.8.26.0229 -Voto no
4
qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos policiais e
nenhuma foi sequer apontada pelo réu
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Depois, não faz sentido acreditar que tais
agentes tivessem realizado uma encenação, alterando a descrição
dos acontecimentos, apenas para incriminar, falsamente, inocente.
Nenhuma vantagem eles obteriam com essa conduta e, apenas,
estariam se sujeitando, desnecessariamente, a um comportamento
perigoso e exaustivo, sem qualquer razão para tanto.
Por
fim,
a
considerável
quantidade
e
diversidade das drogas apreendidas, somada ao fato do ora apelante
ter tentado se evadir do local, são fatos que evidenciam, com
segurança, a destinação ilícita apontada na denúncia.
Portanto, não cabia outra solução ao feito,
que não a condenação bem decretada nos autos, não havendo falar
em desclassificação para o crime mais brando.
A
dosimetria,
da
mesma
forma,
não
comporta reparos.
A base foi corretamente exacerbada em grau
mínimo, ante a quantidade e diversidade do entorpecente apreendido
na posse do réu, o que encontra assento na norma vazada no artigo
42, da Lei n.o 11.343/06. Depois, na segunda etapa, a reincidência
provada em seu desfavor fez com que o juízo aumentasse novamente
a pena, mas na razão de 1/5 por ser a reincidência específica em
crime de tráfico (fl. 8 do apenso) totalizando-se, à míngua de outras
circunstâncias, 7 anos de reclusão, além de 699 dias-multa, no piso.
Anote-se, em sentido oposto ao pleito
subsidiário formulado pela defesa, que a reincidência apontada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010477-21.2016.8.26.0229 -Voto no
5
impede a aplicação do redutor, conforme enuncia o comando contido
no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas.
Quanto ao regime inicial de cumprimento, a
extensão da pena, em cotejo coma reincidência vista, indica o acerto
na imposição do fechado.
Ademais, o montante da pena ora mantida é
incompatível com a pretendida substituição da carcerária por
restritiva de direitos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso de Nalberto Araújo Filho, mantida, integralmente, a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator